Tribunal: TJDFT
Processo: 0705222-73.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU ABSOLVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (TRÊS VEZES). DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal do Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri que, acatando o veredito dos jurados, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu dos crimes a ele imputados (art. 121, § 2o, IV e VII, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, por três vezes).
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o veredito dos jurados é manifestamente contrário às provas dos autos.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Mesmo quando os jurados reconhecem a materialidade e a autoria, o quesito genérico do art. 483, § 2o, do CPP permite a absolvição, que só pode ser anulada se for manifestamente contrária às provas dos autos.
4. Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, a decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que, proferida pelo Conselho de Sentença, mostra-se totalmente dissociada do caderno processual, ou seja, distancia-se completamente dos fatos apurados e das provas produzidas, portanto, sem comprovação nos elementos do processo, não se caracterizando como tal, entretanto, aquela que aponta para uma das versões apresentadas pelas partes.
5. O princípio constitucional da soberania dos veredictos apenas poderá ser relativizado quando a decisão não encontrar o mínimo apoio no contexto probatório, o que não ocorre no caso em comento.
6. Em que pese a irresignação do Ministério Público, nota-se que a decisão do Conselho de Sentença no caso concreto está minimante corroborada pelos elementos dos autos, de modo que não cabe a esse Tribunal reformá-la.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.